Tribunal: TCU
Processo: 028.389/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5004/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações para fins de registro, dos atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do falecimento dos interessados, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 028.389/2019-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Berilo de Arvelos Rangel (CPF XXX.188.226-XX); Carlos Bernardo da Silva (CPF XXX.577.907-XX); Deusdeth Gouvêa (CPF XXX.748.026-XX); Henrique Delvaux de Oliveira (CPF XXX.897.106-XX); Jair Batista dos Santos (CPF XXX.649.697-XX); Joao Gregório da Silva (CPF XXX.608.407-XX); Lecir Rosa da Silva (CPF XXX.848.776-XX); Luiz Alves de Abreu (CPF XXX.295.477-XX); Otacílio de Jesus Ferreira (CPF XXX.731.726-XX) e Venício Antônio da Silva (CPF XXX.782.409-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover por intermédio da Sefip a revisão das rotinas de análise eletrônica dos atos sujeitos a registro em função, por exemplo, do erro apresentado no presente processo no sentido de apontar o parecer pela ilegalidade em situação tendente a aparecer apenas como "aviso", ou seja, sem o condão resultar na emissão de parecer pela ilegalidade.